Tribunal: STF
Processo: Rcl 58690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Usina Alto Alegre S.A - Açúcar e Álcool propôs reclamação constitucional em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos de n. 0011497-85.2018.5.15.0115, alegando violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.677.

A reclamante alega ter direito ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em sentença. Narra que tal condenação foi excluída de ofício em julgamento de recurso ordinário, à fundamentação de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que, ao assim decidir, o órgão reclamado violou o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.677, o qual teria permitido condenações a beneficiários da justiça gratuita.

Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.

Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, Relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT.   Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.
(ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)

Assim, foi declarada inconstitucional a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.

O ato reclamado, por sua vez, dispôs sobre honorários advocatícios nos seguintes termos:

O autor requer a majoração do percentual aplicado pela Origem a título de honorários advocatícios de sucumbência e a reclamada requer a redução do percentual aplicado. 
Pois bem. 
A sentença assim determinou: 
"Ante a procedência parcial da demanda, condeno a reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao(à)(s) patrono(a)(s) da parte reclamante no importe de 10% sobre o valor da condenação, conforme se apurar em liquidação de sentença, observados os critérios do art. 791-A, §2º, da CLT Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao(à) (s) patrono(a)(s) da(s) ré(s), no importe de 10% dos pedidos julgados improcedentes. Os honorários de sucumbência de responsabilidade da parte reclamante deverão ser retidos de seu crédito. Na hipótese de insuficiência de créditos, nesta ou em outra ação trabalhista, a obrigação de pagamento ficará suspensa por dois anos, na forma do art.791-A da CLT. Aplica-se, ainda, a diretriz inserta na OJ 348 da SDI-I do C. TST,que estabelece que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor bruto da liquidação, sem o abatimento dos descontos previdenciários e fiscais." 
Denota-se, que o percentual dos honorários sucumbenciais fixado na r. sentença atende aos parâmetros fixados no §2º do art. 791-A da CLT, motivo pelo qual deve ser mantido. 
Em que pese o fato do reclamante não ter requerido a exclusão dos referidos honorários, isso não obsta que o MM. Juízo o faça de ofício, haja vista que se trata de matéria de ordem pública. 
Portanto, exclui-se de ofício, a condenação do obreiro ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A reclamante alega que, segundo o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.677, não caberia a exclusão da condenação em honorários advocatícios, mas, no máximo, a suspensão da exigibilidade das verbas.  

Contudo, conforme já afirmado, a ADI 5.766 tratou tão somente da constitucionalidade da presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, matéria não tratada no ato reclamado.

Assim, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, pelo que incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de abril de 2023.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente